Tribunal: TJSP
Processo: 2041469-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Deferimento do ingresso do arrematante como litisconsórcio passivo necessário. Interesse na manutenção da arrematação. Adequação. Revogação do efeito suspensivo atribuído ao agravo. Recurso desprovido.